Tribunal: TJSP
Processo: 1057708-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação de Retificação de Registro de Imóveis de Caráter Contencioso indenizatória – Pretensão de que seja determinado ao Oficial de Registro de Imóveis competente a abertura de matrícula correspondente ao imóvel remanescente das Transcrições no 23.871 de 19/02/1974 e no 82.263 de 03/12/1973 – Sentença de procedência – Insurgência da Municipalidade de São Paulo alegando que a perícia técnica é

Ementa:
Ação de Retificação de Registro de Imóveis de Caráter Contencioso indenizatória – Pretensão de que seja determinado ao Oficial de Registro de Imóveis competente a abertura de matrícula correspondente ao imóvel remanescente das Transcrições no 23.871 de 19/02/1974 e no 82.263 de 03/12/1973 – Sentença de procedência – Insurgência da Municipalidade de São Paulo alegando que a perícia técnica é inclusiva e que a demarcação avança em área pública – Descabimento – Sentença embasada em exaustiva perícia técnica elaborada por perito da confiança do juízo, que terminou por concluir que a retificação se deu "intra muros" - Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
Registro: 2020.0000991970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1057708-70.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados OSWALDO GAMBARDELLA (ESPÓLIO) e IVA MARIA VENOSA
GAMBARDELLA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente a Dra. Pricila Kei Sato.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
Voto n. 40.553
Apelação Cível no 1057708-70.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo Foro Central Fazenda Pública
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelados: Espólios de Oswaldo Gambardella e Iva Maria Venosa
Gambardella (na pessoa da inventariamente).
Interessados: Espólio de Maria Estfano Maluf, Condomínio Edifício Maria
Braído,
Condomínio
Edifício
Lourdes
L.
Braído
e
Vitacon
30
Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda.
Juiz de Direito: Enio José Hauffe
Ação de Retificação de Registro de Imóveis de Caráter
Contencioso indenizatória Pretensão de que seja determinado ao
Oficial de Registro de Imóveis competente a abertura de matrícula
correspondente ao imóvel remanescente das Transcrições no
23.871 de 19/02/1974 e no 82.263 de 03/12/1973 Sentença de
procedência
Insurgência da Municipalidade de São Paulo
alegando que a perícia técnica é inclusiva e que a demarcação
avança em área pública Descabimento Sentença embasada em
exaustiva perícia técnica elaborada por perito da confiança do
juízo, que terminou por concluir que a retificação se deu “intra
muros” - Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 1186/1193, cujo relatório
se adota, julgou procedente a Ação de Retificação de Registro de Imóveis de
Caráter Contencioso, proposta por Espólios de Oswaldo Gambardella e Iva
Maria Venosa Gambardella (na pessoa da inventariamente) em face de
Municipalidade de São Paulo, e dos confrontantes Espólio de Maria Estfano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
Maluf, Condomínio Edifício Maria Braído, Condomínio Edifício Lourdes L.
Braído e Vitacon 30 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., para
“determinar a retificação de área em relação às Transcrições nos 23.871 de
19/02/1946 e no 82.263 de 03/12/1973, procedendo o competente Ofício de
Registro de Imóveis a abertura de Matrícula correspondente ao imóvel
remanescente das referidas Transcrições, conforme apurado no laudo pericial
de fls. 888/961; declarando, ainda, a inexistência de interferência do imóvel
objeto da lide com área de domínio público municipal.”
Inconformada, apela a Municipalidade de São
Paulo a fls. 1195/1221, alegando preliminarmente, falta de interesse de agir,
ao argumento que os apelados pretendem ter para si declarado área de
propriedade pública. No mérito, aduz que a sentença partiu de premisssa
equivocada de que a retificação ocorreria “intra muros”, alegando que a
perícia é igualmente equivocada e incompleta, pois as conclusões alcançadas
pelo perito do Juízo ou assistente técnico dos apelados não invalidam as
conclusões técnicas lançadas pela Municipalidade, explicando que foi
ignorada a abertura da Rua Homem de Mello o que traduz que uma faixa de
área pública com origem na aludida rua poderá ser incluída indevidamente no
registro de um imóvel particular, explicando que o setor fiscal da prefeitura
teria declarado em certidão que a Rua Homem de Mello ia até a Rua Ciro
Costa, o que atualmente é a configuração atual do local, onde inicia a atual
Avenida Sumaré. Conclui que a aprovação de um projeto de loteamento e sua
implantação em desconformidade com o projeto original não pode produzir
efeitos dominiais contra o Município, modificando a destinação das áreas
públicas, o que necessitaria de prévia concordância do Município, o que não
ocorreu. Termina por requerer o acolhimento do recurso com a inversão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
sucumbência, ou, a conversão do julgamento em diligência.
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
1224/1239).
Pela r. decisão monocrática, a 6a Câmara de
Direito Público declinou da competência, remetendo os autos a esta 4a
Câmara de Direito Privado, em razão da matéria e da prevenção ao processo
no 0099497-47.2001.8.26.0100 (fls. 1242/1247).
É o relatório.
Recurso considerado tempestivo, isento de
preparo, sendo admitido por este relator, nos seus regulares efeitos.
De início, importante destacar, que a preliminar
de falta de interesse processual confunde-se com o mérito e com ele será
decidida.
No mérito, a decisão recorrida não comporta
reparo diante da fundamentação que é aqui adotada como razão de decidir
segundo permite o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Isto porque, as questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas, nos
exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“Trata-se de ação em que a parte
autora pretende a procedência da ação para que seja determinado
ao Oficial de Registro de Imóveis competente a abertura de
matrícula
correspondente
ao
imóvel
remanescente
das
Transcrições no 23.871 de 19/02/1946 e no 82.263 de 03/12/1973.
No mérito, o pedido é procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
Primeiramente, cumpre ressaltar que
a retificação de área pretendida, com relação aos corréus Espólio
de Maria Estefno Maluf, Condomínio Edifício Maria Braído,
Condomínio
Edifício
Lourdes
L.
Braido
e
Vitacon
30
Desenvolvimento
Imobilário
Ltda.,
tornou-se
questão
incontroversa, uma vez que expressamente concordaram com o
pedido formulado na inicial.
Desta forma, diante da ausência de
litigiosidade, quanto aos limites existentes entre a área de
propriedade dos autores e as áreas de propriedade os referidos
corréus, a análise da presente ação se cingirá à impugnação
ofertada pela Municipalidade de São Paulo.
Pois bem.
Os
autores,
ao
requererem
a
retificação de área do imóvel de sua propriedade, a fim de
promover a correta apuração do remanescente das aludidas
transcrições e a abertura da respectiva matrícula, ingressaram,
inicialmente, com ação de retificação de registro junto a 1a Vara
de Registros Públicos de São Paulo, processo no
0099497-47.2001.8.26.0100, a qual foi extinta em face das
impugnações apresentadas pela Municipalidade de São Paulo e
pelo Espólio de Maria Estefno Maluf.
Assim,
com
a
finalidade
de
solucionar a questão, propuseram a presente ação, embasando o
pedido inicial com o parecer técnico da lavra do Engenheiro
Mauro N.F.Scacchetti (fls. 36/68), que em sua conclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni consignou: "No exame da planta SARA de levantamento
aerofotogramétrico de 1.930 e de foto aérea de 1.958 ficou
confirmado que a Rua Dr. Homem de Mello jamais foi aberta
na quadra em que se localiza o imóvel em estudo, e que o
caminho estreito que dava continuidade a rua não se situava
sobre o remanescente.
No corpo do Parecer Técnico foram justificados os motivos
das diferenças entre as dimensões de campo e de registros dos
imóveis, e demonstrado que o perímetro adotado para o
imóvel respeita as divisas implantadas e as dimensões
tabulares dos imóveis lindeiros, não gerando sobreposições
registrárias, nem mesmo com área pública.
Desta forma pode-se afirmar com segurança que a apuração
do remanescente se processa 'intra-muros'."
No corpo do parecer técnico constou
ainda que a impugnação apresentada pela Municipalidade de São
Paulo, no processo no 000.01.0099497-1, tinha por fundamento o
fato do perímetro definido pelo perito abranger o antigo
alinhamento da Rua Homem de Melo, uma vez que antes da
implantação da Av. Sumaré referida rua já existia no local e
cortava o imóvel retificando (fls. 58).
Quanto
a
esta
alegação,
o
engenheiro técnico esclareceu que:
"Para aferir o traçado do antigo alinhamento da Rua Homem
de Melo constante da planta do DESAP, foi realizada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
comparação da situação de campo atual com a planta SARA
no 36 de 1930.
Nesta planta foi possível observar que a Rua Homem de Melo
apresenta o traçado praticamente paralelo à Rua Turiassu e
que o imóvel como se encontra no campo não interfere com o
antigo alinhamento da Rua Homem de Melo.
Na comparação entre as plantas nota-se que o traçado
indicado na planta do DESAP não corresponde ao traçado
constante da planta SARA.
Desta forma, pode-se concluir que o traçado indicado na
planta do DESAP não foi transportado adequadamente, pois
não coincide com a realidade em campo e com o
levantamento realizado pela SARA em 1930. Há que se ter em
conta que o alinhamento indicado na planta do DESAP e
resultado de transposição de outra referência, portanto,
passível de erro, enquanto que a planta SARA é resultado de
fotos aéreas, espelhando a realidade fática.
Além disso, como se viu, a Municipalidade de São Paulo
esclareceu que nos autos do processo no 116.529/76, a
respeito do processo no 154.024/70 e n] 137.971/76, que '...
referente ao prolongamento ideal da Rua Homem de Mello,
que antes da abertura da Av. Sumaré possuía seu leito aberto
somente até a confluência da Rua Ciro Costa'. (fl. 60)
(...)
Na aerofoto de 1.968 verifica-se que a Avenida Sumaré já
encontrava-se implantada e que os limites do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
retificando são idênticos aos existentes atualmente.
Já na aerofoto de 1.958 pode-se observar que a Avenida
Sumaré estava em fase de implantação. Confirma-se no exame
da foto, que havia um caminho no prolongamento da Rua
Homem de Melo, aberta na quadra anterior, o que corrobora
a afirmação contida na precitada Certidão da Municipalidade
de São Paulo, no sentido de que a Rua Homem de Mello
possuía seu leito aberto apenas e tão somente até a rua Ciro
Costa, que tratava-se de um caminho de terra confirmando a
indicação da Planta SARA de 1.930, cujo alinhamento
encontrava-se sob o atual alinhamento da Avenida Sumaré."
(fl. 63)
A Municipalidade de São Paulo
contestou os fatos alegados na inicial sustentando a interferência
da área retificanda com área municipal, uma vez que, ao contrário
do afirmado pelos autores, o antigo leito da Rua Homem de Melo
já estava implantado mesmo antes da desapropriação de outro
trecho do imóvel para a abertura da Av. Sumaré. Assim, a Rua
Homem de Melo já existia no local e seccionava o imóvel dos
autores em duas partes, uma de cada lado da Rua Homem de Melo,
sendo que o remanescente que se pretende retificar é justamente a
parte que não foi desapropriada
A questão demandou perícia técnica
elaborada junto ao processo no 000.01.099497-1 (fls. 626/712),
sendo que naquela oportunidade o perito judicial nomeado nos
Autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário concluiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
que:
"Os estudos procedidos revelam, em resumo, os seguintes fato
de interesse à retificação de Área e Apuração de
Remanescente pretendida:
1) Não há dúvida a respeito da localização e dos limites do
imóvel retificando.
2) Não há indícios de interferência do imóvel retificando nos
confrontantes do lado direito (imóvel números 241 e 249 da
Avenida Sumaré), do lado esquerdo (imóvel números 115 e
137 da Avenida Sumaré), e nos fundos (imóvel número 1353
da Rua Turiassú).
3) Não há interferência do imóvel retificando no leito da
Avenida Sumaré.
Com base nestes fatos conclui-se que o imóvel retificando não
invade os seus confrontantes, ou seja , a retificação pleiteada
se processa intramuros" (fl. 696)
Determinada a realização de perícia
técnica na presente ação, o perito judicial apresentou o laudo de
fls. 888/969, do qual extraio os seguintes pontos:
"A impugnação realizada pela municipalidade ao pleito de
retificação do imóvel dos Autores refere-se ao fato de que se
valendo da planta DESAP o imóvel de fato avança sobre o
antigo alinhamento da Rua Homem de Melo, ....
(...)
Para efeito de apuração real dos fatos valemo-nos do recurso
cartográfico
promovido
pela
gestão
urbana
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
municipalidade de São Paulo que permite apurar regiões da
cidade de São Paulo sobrepondo com informações atuais.
(...)
A planta SARA de 1930 encontra-se em consonância com a
realidade in loco apurada pela perícia quando da vistoria
realizada.
Sendo assim, tem-se que não há que se falar em avanço à área
pública vez que a situação atual da região onde se localiza o
imóvel em estudo é a mesma desde 1930 com exceção da
abertura da Avenida Sumaré que conflui com o leito da Rua
Homem de Melo próximo à Rua Ciro Costa conforme
ilustrado no desenho acima, sendo certo ainda que no
passado a Rua Homem de Melo não se encontrava aberta
após a Ciro Costa sendo apena um 'caminho'.
Diante de todo o exposto resta a perícia conclusiva que o
imóvel retificando situado à Avenida Sumaré, no 179, quadra
104 do setor 21 - Perdizes, São Paulo/SP encontra-se
devidamente delimitado com confrontações 'intramuros'
verificadas bem como com confrontação com via pública sem
interferência conforme exposto no corpo do presente laudo
técnico." (fls. 944/946).
E em resposta ao quesito "11' formulado
pelos autores à fl. 952, o perito judicial afirmou que "o traçado da
Rua Homem de Melo não coincide com a área retificanda",
valendo-se mais uma vez de planta da área na data de 1930; o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
foi ratificado na resposta ao quesito "14" ao informar que "não há
que se falar em avanço em área pública vez que a situação atual
da região onde se localiza o imóvel em estudo é a mesma desde
1930 com exceção da abertura da Avenida Sumaré que conflui com
o leito da Rua Homem de Melo próximo à Rua Ciro Costa
conforme ilustrado no desenho acima" (fl. 954).
Assim,
em
face
de
todas
as
manifestações técnicas contidas na presente ação, elaborada por
diferentes peritos, conclui-se que a observância da Planta DESAP,
a qual, defende o réu, deveria prevalecer sobre as Plantas SARA,
não tem qualquer suporte.
Isso porque, conforme salientado pelos
experts, a planta DESAP não apresenta gráfico suficientemente
preciso para definir o alinhamento da Rua Homem de Melo e
estabelecer os limites entre a propriedade pública e a propriedade
dos autores, não podendo preponderar sobre as fotos aéreas
oficiais SARA 1930.
Tal fato foi devidamente esclarecido
pelo engenheiro técnico dos autores ao afirmar que "na
comparação entre as plantas nota-se que o traçado indicado na
planta do DESAP não corresponde ao traçado constante da planta
SARA. Desta forma, pode-se concluir que o traçado indicado na
planta do DESAP não foi transportado adequadamente, pois não
coincide com a realidade em campo e com o levantamento
realizado pela SARA em 1930."
Assim, tem-se que a ré sustenta seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
direito em premissa equivocada, pois como sustentado pela prova
juntado aos autos, nas várias manifestações periciais, a planta
SARA de 1930 reflete a real situação, eis que embasada em fotos
aéreas oficiais, demonstrando que o traçado da Rua Homem de
Melo não coincide com a área retificanda.
Observe-se ainda, conforme apurado a
Rua Homem de Melo sequer existia em tal trecho, o que foi
reforçado nos esclarecimentos prestados pelo perito judicial
nomeado na presente ação (fls. 1026/1035), ao afirmar que:
"O anexo 2 do laudo pericial demonstra que a confrontação
do imóvel retificando se dá com o Córrego Água Branca e,
portanto, a Rua Homem de Melo inexistia em tal trecho.
Enquanto o levantamento Vasp-Cruzeiro é datado de 1954 e
planta SARA é datada de 1930 e em tal documento inexiste a
Rua Homem de Melo podendo se verificar no desenho a
seguir a existência de uma linha tracejada que não interfere
com os limites do imóvel que vaão até o Córrego Água
Branca...
Para aferir e coletar outros dados obteve-se, completarmente,
planta geral da cidade de São Paulo, datada de 1.905,
adotada pela Prefeitura Municipal para uso de suas
repartições onde podemos visualizar a seguir que a Rua
Homem de Melo não seguia em direção a Ciro Costa. Aliás a
Rua Ciro Costa sequer estava implantada em tal ocasião (vide
recortes a seguir apresentados).
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
Tem-se, portanto que a Rua Homem de Melo jamais foi
implantada no local e que o possível prolongamento não
atinge o imóvel em apreço mormente não se encontrar em
loteamento inscrito.
(...)
Diante de todo o exposto resta a perícia conclusiva que o
imóvel retificando situado à Avenida Sumaré, no 179, quadra
104 do setor 21 - Perdizes, São Paulo/SP encontra-se
devidamente delimitado com confrontações 'intramuro'
verificadas bem como com confrontação com via pública sem
interferência conforme exposto no corpo do presente laudo
técnico".
Ademais, todas as perícias foram
unânimes em afirmar que a retificação da área, objeto da presente
demanda, ocorre intramuros.” (verbis, fls. 1188/1192).
Em suma, a r. sentença combatida está
fundamentada e embasada em exaustiva perícia técnica elaborada por
insuspeitos peritos da confiança do Juízo, que, com base nos seus
conhecimentos terminaram por fornecer elementos de convicção ao
magistrado ao concluírem que a retificação da área remanescente às
transcrições referidas nos autos, ocorrem “intramuros”, em nada avançando
sobre área pública.
Assim, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
1
Apelação n.1057708-70.2016.8.26.0053 São Paulo Fazenda Pública voto n. 40.553
ni
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
notadamente, quando a r. sentença prolatada pelo culto magistrado
sentenciante, está embasada em ampla perícia técnica elaborada por peritos
da confiança do Juízo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (oitocentos reais) além
daqueles fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o,
do Código de Processo Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator